Tribunal: TJDFT
Processo: 0706227-98.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
APELAÇÃO ADESIVA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE REJULGAMENTO PELO C. STJ. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. PARÂMETROS LEGAIS. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DOS RESP No 1850512/SP, No 1877883/SP, No 1906623/SP E No 1906618/SP (TEMA 1.076). VALOR DA CAUSA. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR QUANTO AO PONTO DEVOLVIDO PELO C. STJ. ACÓRDÃO INTEGRADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O c. Superior Tribunal de Justiça determinou o retorno dos autos a esta eg. Turma Cível, a fim de que prossiga no julgamento do Recurso Adesivo, razão pela qual apenas o tema previsto nesse recurso será objeto de nova análise por este Colegiado, operada a preclusão consumativa sobre as demais matérias.
2. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo expressamente definidas pelo legislador.
3. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp no 1850512/SP, no 1877883/SP, no 1906623/SP e no 1906618/SP (Tema 1.076), submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a orientação de que “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.
4. Se a causa não apresenta proveito econômico inestimável ou irrisório ou se o valor da causa não é baixo, deve incidir, por conseguinte, no caso em exame, a regra geral prevista no § 2o do art. 85 do CPC/15.
5. Hipótese em que o pleito do Recorrente merece parcial provimento, somente para que sejam os honorários fixados no percentual máximo previsto no §2o do art. 85 do CPC/15, montante mais condizente com os critérios estabelecidos na lei.
6. Apelação Adesiva conhecida e parcialmente provida.